Tribunal: STF
Processo: ARE 1337838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SFH. MCMV. FGHAB. ATIVAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO DE UM ANO.



    1. A autora firmou com a CEF, em 19/11/2010, Escritura Pública de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária - Carta de Crédito Individual - FGTS - Programa Minha Casa, Minha Vida - com utilização do FGTS (evento 1, ESCRITURA6).



    2. Referido financiamento imobiliário é garantido pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHAB. Dentre as contingências cobertas pelo FGHAB, encontra-se o evento invalidez permanente do mutuário, com a consequente assunção por aquele Fundo do saldo devedor (cláusula vigésima, item II).



    3. Nos termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Vigésima Segunda do Contrato, "os devedores declaram estar cientes, ainda, que deverão comunicar à CEF a ocorrência de sua invalidez permanente no prazo de até um ano da ciência da concessão da aposentadoria, sob pena de perda da cobertura".



    4. Da análise dos autos, vê-se que a comunicação formal da invalidez ocorreu em 21/11/2017, ou seja, mais de um ano após a concessão da aposentadoria por invalidez, em 05/05/2015. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A autora firmou com a CEF, em 19/11/2010, Escritura Pública de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária - Carta de Crédito Individual - FGTS - Programa Minha Casa, Minha Vida - com utilização do FGTS (evento 1, ESCRITURA6).



    Referido financiamento imobiliário é garantido pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHAB. Dentre as contingências cobertas pelo FGHAB, encontra-se o evento invalidez permanente do mutuário, com a consequente assunção por aquele Fundo do saldo devedor (cláusula vigésima, item II).



    A mutuária obteve a concessão da aposentadoria por invalidez, em 05/05/2015. Acionada a cobertura pelo FBHAB, a CEF negou-se a efetivá-la, sob a alegação de a comunicação formal da invalidez ocorreu em 21/11/2017 (evento 1, INDEFERIMENTO), ou seja, mais de um ano após a concessão da aposentadoria por invalidez.



    Nos termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Vigésima Segunda do Contrato, "os devedores declaram estar cientes, ainda, que deverão comunicar à CEF a ocorrência de sua invalidez permanente no prazo de até um ano da ciência da concessão da aposentadoria, sob pena de perda da cobertura".



    Por se tratar de contrato de mútuo firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a parcela cobrada pelo agente financeiro não se trata de seguro, mas sim de uma contribuição ao FGHab - Fundo Garantidor da Habitação Popular, prevista na cláusula vigésima do instrumento contratual com base nas disposições da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.



    Não se pode confundir, portanto, a contribuição ao Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHAB com a a contratação de cobertura securitária sobre danos físicos nos imóveis, morte e invalidez permanente do mutuário e responsabilidade civil do construtor, forte no art. 14 da Lei 4.380/64.



    Comprovada documentalmente a concessão de aposentadoria por invalidez posteriormente à celebração do contrato de financiamento, e tendo a CEF ciência inequívoca da concessão do benefício e da pretensão do mutuário em quitar o saldo devedor antes de decorrido um ano, o autor faz jus à cobertura do saldo devedor pelo FGHab a contar da concessão da aposentadoria por invalidez (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017320- 37.2012.404.7201, 3ª TURMA, Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 17/10/2013).



    Da análise dos autos, vê-se que a comunicação formal da invalidez ocorreu em 21/11/2017, ou seja, mais de um ano após a concessão da aposentadoria por invalidez, em 05/05/2015.



    (...)



    Deve ser reformada a sentença, reconhecendo a restrição imposta pela Cláusula Vigésima Segunda, parágrafo primeiro do Contrato firmado entre os mutuários e a CAIXA.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente